Tribunal: TJSP
Processo: 2146186-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que o agravante se abstenha de realizar qualquer forma de cobrança referente ao negócio jurídico descrito na exordial – Irresignação do banco réu – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Possibilidade de fixação de multa – Penalidade que visa à garantia da eficácia da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que o agravante se abstenha de realizar qualquer forma de cobrança referente ao negócio jurídico descrito na exordial – Irresignação do banco réu – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano – Possibilidade de fixação de multa – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Multa diária de R$100,00, limitada a 30 dias, que não se revela excessiva – Proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido - Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146186-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JULIO DE SOUZA VELOZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146186-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2184
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146186-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Banco do Brasil S/A
AGRAVADO: Júlio de Souza Velozo
COMARCA: Buri
JUÍZA DE DIREITO: Gilvana Mastrandéa de Souza
VOTO No 2184
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência deferida
para que o agravante se abstenha de realizar qualquer forma de
cobrança referente ao negócio jurídico descrito na exordial
Irresignação do banco réu Presença dos requisitos do art. 300
do CPC Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de
dano Possibilidade de fixação de multa Penalidade que visa
à garantia da eficácia da determinação judicial Inteligência
do art. 537, caput, do CPC Multa diária de R$100,00,
limitada a 30 dias, que não se revela excessiva

Proporcionalidade e razoabilidade
Decisão mantida

Recurso desprovido - Agravo interno prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado
(fls. 108/109), interposto contra a r. decisão de fls. 33/35 dos autos no
1000252-52.2020.8.26.0691, que concedeu a tutela de urgência requerida pelo
agravante, para “(i) determinar que a instituição financeira ré apresente, junto com
a contestação, o instrumento particular de financiamento firmado com a parte
autora, com a exibição dos extratos que apontem os respectivos saldos
mencionados e (ii) determinar à parte requerida que proceda à suspensão de todas
as formas de cobranças de adimplemento referentes ao negócio jurídico descrito na
inicial”. Além disso, foi fixada multa diária de R$100,00 enquanto perdurar o
descumprimento, limitada a 30 dias.
Aduz o agravante, em síntese, que “imutável é o que se
contratou, sob pena de lesão ao princípio pacta sunt servanda, da força obrigatória
do contrato e boa-fé, entendimento este não só consagrado na doutrina como na
jurisprudência pátria, razão pelo que não há que se falar em obstar o recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146186-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2184
3
pelo Banco Agravante dos valores que lhe são devidos pela Agravada”. Afirma
que a multa imposta para cumprimento da liminar é exorbitante.
Forte nessas premissas, propugna pela concessão de efeito
suspensivo, bem como a reforma da decisão, com o escopo de que seja revogada a
tutela antecipada concedida ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa aplicada.
O recurso foi recebido e processado, somente no efeito
devolutivo.
Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (fl.
115).
É o relatório.
Por proêmio, faz-se mister anotar que, devido ao
julgamento deste recurso, resta prejudicado o agravo interno apresentado pelo
agravante com irresignação diante da decisão que recebeu o recurso sem a
concessão do efeito suspensivo.
No concernente ao pedido de tutela provisória de
urgência, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, requer a apresentação de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano
grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que
norteia questões deste jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo:
influência do direito material sobre o processo. 6a ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430/431).
In casu, a probabilidade do direito do autor tem esteio nos
documentos de fls. 14 e 31, que indicam a existência de contrato firmado entre as
partes, o qual o autor nega ter celebrado, havendo indícios de fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146186-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2184
4
Por sua vez, o periculum in mora decorre dos efeitos
deletérios decorrentes da continuidade das cobranças referentes ao débito atrelado
ao contrato, que podem culminar, inclusive, com a inscrição do nome do agravado
nos órgãos de proteção ao crédito.
Outrossim, é plenamente admissível a cominação de
multa para o cumprimento de obrigação de não fazer nos termos dos artigos 497 e
537, ambos do Código de Processo Civil, sendo certo que inviável se torna sua
restrição, uma vez que tal exclusão implicaria em anular o caráter coercitivo das
astreintes.
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de
fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá tutela específica ou determinará providências
que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Assim, incabível o afastamento da multa cominatória, que
visa ao cumprimento da ordem judicial.
No concernente ao quantum fixado a título de multa,
verifico que o valor de R$100,00 (cem reais) por dia não se revela excessivo, à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das
condições econômicas do agravante e natureza da causa. Além disso, há que se
ressaltar que a astreinte foi limitada a 30 dias, não ultrapassando, pois,
R$3.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, restando
prejudicado o agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146186-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2184
5
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR